Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-43.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INFIDELIDADE CONJUGAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DANO MATERIAL. AUTORIA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Foram interpostas duas apelações contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. A ré foi condenada a pagar indenização por danos morais à autora, por ter invadido o seu domicílio. O pedido de indenização por danos materiais não foi acolhido. O pedido reconvencional de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

2. Nos recursos discute-se se os alegados danos materiais foram comprovados e se é devida indenização à esposa por danos morais provocados pela amante do marido.

3. Não há nos autos prova contundente da autoria dos danos materiais relatados, pois as fotografias juntadas aos autos sequer estão datadas e as testemunhas não confirmaram a versão de que a ré molhou o quarto da autora, com uso de uma mangueira, e quebrou um vaso de planta em cima da cama.

4. Não há que se falar em dever jurídico de fidelidade conjugal, pois o pedido de indenização por danos morais se direciona à amante, e não ao marido. Ademais, a ré foi à procura do marido na casa da amante e lá ingressou sem consentimento, colocando-se propositadamente em posição de vítima.

5. Apelações não providas. Unânime.